Tribunal: CARF
Processo: 10120.723553/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.723553/2013-54
ACÓRDÃO
2002-010.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRESSA ALVES MENDONCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
SÚMULA No 02.
É vedado o exame de alegação de ordem inconstitucional nesse Órgão de
Julgamento por força da súmula CARF no 2.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA ADMINISTRATIVA - ACESSO ÀS
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n°. 105, de
2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso
e
tais
exames
forem
considerados
indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
JUSTIFICADOS
-
ELEMENTOS
CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de
depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A
presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de
esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema
financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro
novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar
esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
de origem não comprovada pelo sujeito passivo.

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723553/2013-54
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
violação a princípios constitucionais. Na parte conhecida por rejeitar as prefaciais arguidas e, no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração de fls.205/213 e Termo de Verificação Fiscal de fls.214/217, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se detalhados no Auto
de Infração (fls. 206,207,208 e 213).
01. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Omissão de rendimentos, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, recebidos a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme Relatório Fiscal em anexo.
02. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723553/2013-54
3
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
03.MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF
DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO.
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatório fiscal em anexo.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, o
enquadramento legal correspondente consta do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora de
fl.213.
Cientificada do Auto de Infração (fl.252), a contribuinte apresentou, por intermédio
do seu procurador (documentos às fls.08 e 260), em 16/05/2013 (fl.224), a impugnação de fls.
224/244
A 18a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Concedido à contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase
impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que a contribuinte não tenha
impugnado em sua peça defensória (art.17 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723553/2013-54
4
Inexiste vedação legal à aplicação da multa de ofício e da multa isolada no mesmo
auto de infração, haja vista tratar-se de penalidades distintas com
fundamentações próprias.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos
incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 29/01/2018, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) O lançamento é nulo em razão do afastamento arbitrário do seu sigilo bancário.
2) O lançamento é nulo em razão da falta de individualização de cada depósito que
se busca esclarecimentos.
3) A multa aplicada seria inconstitucional.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa aplicada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723553/2013-54
5
A infração relativa à pensão alimentícia não foi impugnada. Assim sendo, está
constituída na esfera administrativa a exigência relativa a este item, conforme preceitua o art. 21
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Portanto, o litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos – Depósitos Bancários e
sobre a multa em razão da falta de recolhimento do carnê-leão.
Em sede de preliminar, o recorrente alega a nulidade do lançamento em razão da
ilegal quebra de seu sigilo bancário e da falta de descriminação dos depósitos que demandariam
esclarecimento, razão também não assiste à recorrente.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Ademais, no caso dos autos, conforme se observa das fls. 38/42 a Fiscalização
indicou cada operação sobre a qual deveriam ser prestados os esclarecimentos, não havendo de
se falar em qualquer vício no lançamento.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei no 9.430/96. Trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos
contra o contribuinte titular e cotitulares da conta que não lograrem comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723553/2013-54
6
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Assim, é a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna
probatória em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da
norma: créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo, o consequente é a presunção da omissão.
É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados nas contas correntes de sua
titularidade. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta
e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
"comprovação" feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em um
determinado documento a comprovar vários créditos em conta.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723553/2013-54
7
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá
ensejo à transformação do indício em presunção.
Cumpre destacar que a comprovação da origem da origem dos créditos em conta
bancária se refere à identificação da procedência (depositante) e, também, da natureza (título a
que foi recebido) do depósito. Ambos os dados são necessários para que se possa formar
convicção a respeito de sua correta tributação.
Assim, não merece reparo a decisão de piso, segundo a qual:
O artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios
insanáveis conducentes à nulidade, quais sejam, a incompetência do agente do
ato e a preterição do direito de defesa.
De acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, que regula o
Processo Administrativo Fiscal - PAF, a fase litigiosa do procedimento somente se
instaura com a impugnação do contribuinte ao ato administrativo do lançamento,
atendendo, assim, ao que dispõe o art. 5o, inciso LV da Constituição Federal de
1988, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo e aos
acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
Assim, tendo o interessado sido cientificado plenamente das infrações que lhe
foram imputadas, conforme ciência da Notificação de Lançamento em epígrafe,
que foi lavrado por servidor competente, em cumprimento ao disposto no art.
142 do Código Tributário Nacional, sendo concedido ao contribuinte prazo
regulamentar para apresentação do contraditório, o que ensejou a oportunidade
de defesa, exercida por meio da impugnação de fls.02/06, não merece acolhida o
argumento de cerceamento do direito de defesa.
Pelo exposto, o procedimento que ensejou a lavratura da Notificação de
Lançamento foi regular, com a ciência do sujeito passivo de todos os elementos
necessários à correta compreensão do fato gerador, oportunizando-lhe a
apresentação de defesa, que ora se aprecia.
(...)
Alega a interessada em sua peça defensória, em síntese, que o sigilo bancário
goza de proteção constitucional, de forma que só pode ser afastado mediante
prévia autorização judicial, o que não ocorreu no presente caso. E, acrescenta que
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723553/2013-54
8
somente por meio de autorização judicial é que se pode ter acesso às informações
bancárias e, ainda assim, exclusivamente para efeitos de investigação criminal ou
instrução processual penal; Nesta linha de raciocínio aduz que a Suprema Corte já
decidiu pela inconstitucionalidade da lei que autoriza o acesso do Fisco à
movimentação bancária dos contribuintes, mediante simples procedimento
administrativo e sem a prévia manifestação da única jurisdição conclusiva, o
Poder Judiciário.
A impugnante apresenta vasta argumentação para contestar a suposta indevida
quebra de seu sigilo bancário, sem a necessária autorização judicial.
Contudo, é de se frisar que a Lei Complementar no 105, de 10/01/2001,
estabelece em seu art. 1o, § 3o, inciso III, que "não constitui violação do dever de
sigilo o fornecimento das informações de que trata o § 2o, do art. 11, da Lei no
9.311, de 24 de outubro de 1996". Portanto, a citada norma legal dá fundamento
para que o Fisco se utilize dos extratos bancários no intuito de se apurar possível
presunção legal de omissão de rendimentos calcada nos depósitos bancários de
origem não comprovada e foi justamente o que ocorreu na hipótese em comento.
A citada Lei Complementar em nenhum momento revogou o art. 42 da Lei no
9430/96, muito pelo contrário, a mencionada norma deu plena condição para que
os depósitos bancários fossem utilizados nos moldes em que a Lei no 9.430/96
determinou.
Vale observar o que dispunha a Lei no 9.311, de 1996, em seu artigo 11:
“Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da
contribuição, incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
§ lo No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita
Federal poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e
registros, bem como estabelecer obrigações acessórias.
§2o As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
contribuição prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias
à identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações,
nos termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo
Ministro de Estado da Fazenda.
§3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para
constituição do crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.” De
acordo com o parágrafo 3o, do artigo 11, supracitado, a Receita Federal do Brasil
não poderia constituir crédito tributário relativo a outros impostos ou
contribuições, com base nas informações prestadas pelas instituições
responsáveis pela retenção da CPMF.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723553/2013-54
9
Assim, qualquer constituição de crédito tributário relativa a imposto sobre a
renda de pessoa física, com a utilização de dados oriundos da CPMF, seria
inadmissível.
Posteriormente, em 10/01/2001, a Lei no 10.174, alterou o § 3o do artigo 11 em
análise, que passou a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o O art. 11 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
Art.11 (...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável
à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para
instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito
tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do
procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o
disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações
posteriores.
__________________________________________________________
Art.
2o
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” Então, a partir de 10/01/2001,
data em que a Lei no 10.174, de 2001, entrou em vigor, as informações relativas à
movimentação financeira passaram a poder ser utilizadas na constituição de
outros impostos e contribuições.
Cumpre ressaltar que o §1o, do art. 144, do CTN, a seguir transcrito, estabelece
que ao lançamento deve ser aplicada a legislação posterior à ocorrência do fato
gerador que houver instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas:
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgando ao crédito maiores garantias ou privilégios,
exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros.” O § 1o do artigo acima, regulando matéria diferente de seu caput,
consagra a aplicação imediata da legislação que criar novos critérios de apuração
ou de fiscalização, conferindo maiores poderes de investigação às autoridades
administrativas.
A Lei no 10.174, de 2001, justamente ampliou os poderes de investigação do
Fisco, autorizando-o a instaurar procedimento de fiscalização referente a
qualquer outro imposto ou contribuição, com base nos depósitos bancários,
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723553/2013-54
10
observando-se o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações
posteriores, não sendo possível dar razão ao impugnante.
O art. 197 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - já previa a
obrigatoriedade das instituições financeiras em prestar informações ao fisco, ao
dispor:
"Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros: (...)
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;"
Observe-se, também, que os agentes fazendários, no exercício de sua função,
estão obrigados ao sigilo fiscal. Em procedimento de fiscalização, só tem acesso
aos dados encaminhados pelas instituições financeiras, os agentes - obrigados ao
sigilo fiscal - e o contribuinte ou pessoa por ele autorizada. Assim, não há que se
falar em quebra de sigilo.
A matéria está, também, regulada nos arts. 918, 998 e 999 do vigente
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000, de 26/03/1999.
“Art. 918. Iniciado o procedimento fiscal, os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional
poderão solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em
instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando,
nesta hipótese, o disposto no art. 38 da Lei no 4.595, de 1964 (Lei no 4.595, de
1964, art. 38, §§ 5o e 6o, e Lei no 8.021, de 1990, art. 8o).
Art. 998. Nenhuma informação poderá ser dada sobre a situação econômica ou
financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos
seus negócios ou atividades (Lei no 5.172, de 1966, arts. 198 e 199). (...)
§ 2o A obrigação de guardar reserva sobre a situação de riqueza dos contribuintes
se estende a todos os funcionários públicos que, por dever de ofício, vierem a ter
conhecimento dessa situação (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, § 1o).
§ 3o É expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualquer fim, o
conhecimento que os servidores adquirirem quanto aos segredos dos negócios ou
da profissão dos contribuintes (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, § 2o).
Art. 999. Aquele que, em serviço da Secretaria da Receita Federal, revelar
informações que tiver obtido no cumprimento do dever profissional ou no
exercício de ofício ou emprego, será responsabilizado como violador de segredo,
de acordo com a lei penal (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 202).” Ressalte-se
que o fornecimento de informações financeiras por instituições bancárias,
mediante Requisição de Movimentação Financeira – RMF, veio apenas substituir o
dever ao qual está sujeito o contribuinte por lei, o de prestar informações
relativas a sua movimentação financeira, conforme o Decreto no 3.724/01.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723553/2013-54
11
Cabe destacar que o Delegado da Receita Federal do Brasil somente emite a RMF
caso a mesma se enquadre em alguma hipótese prevista na norma legal.
Depreende-se dos dispositivos acima, que o Auditor Fiscal poderá examinar as
informações financeiras de terceiros quando houver procedimento fiscal em
curso.
Todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a prestar
informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras por meio
de declarações de rendimentos, estando sujeitos à auditoria das informações
declaradas e à apresentação da documentação comprobatória (art. 927 do
RIR/99).
Frise-se que até a presente data não há decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) dando repercussão geral a alguma inconstitucionalidade em face de a
Receita Federal do Brasil ter acesso aos dados bancários dos contribuintes sem
prévia autorização judicial.
Desse modo, verifica-se que há permissão legal para que os depósitos bancários
sejam utilizados no procedimento fiscal para a apuração de possível omissão de
rendimentos.
Portanto, restou definitivamente demonstrado que não há qualquer necessidade
de autorização judicial para a obtenção dos extratos bancários, não sendo
possível acatar as alegações de defesa da interessada.
Assim rejeito as prefaciais.

Ressalte-se, que quanto ao mérito, na parte conhecida não houve insurgência do
contribuinte no recurso apresentado, devendo ser mantida a decisão de piso pelos seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), com
os quais concordo e que adoto:
Da necessidade da comprovação do nexo de causalidade entre os depósitos
bancários e a suposta omissão de rendimentos:
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, definiu que os depósitos bancários de origem
não comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de
omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada
depósito e o fato que represente omissão de receita, ou mesmo restringir a
hipótese fática à ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto ou a indícios
de sinais exteriores de riqueza, como previa a Lei no 8.021, de 1990.
Portanto, o supracitado artigo não exige a prova de que os depósitos se
converteram em renda, nem, tampouco, é necessário algum nexo causal entre os
depósitos e os rendimentos omitidos, bastando que os depósitos bancários não
tenham origem comprovada para que sejam considerados rendimentos omitidos.
Não comprovada a origem dos recursos creditados nas contas bancárias, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, resta caracterizada a aquisição de
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723553/2013-54
12
renda omitida à tributação, fato gerador do imposto de renda, descrito no art. 43
do CTN. A propósito, os arts.43 e 44 do CTN estabelecem que a hipótese de
incidência do imposto de renda é a aquisição de renda ou proventos de qualquer
natureza e a base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou
presumido. Vejamos in verbis:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
_________________________________________________________________
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.” Na presente hipótese, os depósitos
bancários com origem não comprovada, por força de presunção legal, configuram
rendimentos omitidos e se sujeitam ao imposto de renda.
Faz-se mister ressaltar que de forma alguma se está atribuindo aos depósitos
bancários a natureza de hipótese de incidência tributária. O que está sendo
tributado é o rendimento omitido, apurado por meio de presunção legalmente
estabelecida não afastada pela impugnante.
É imperioso salientar que a fiscalização não tributou tudo o que encontrou pela
frente, como foi dito equivocadamente pela contribuinte, mas levou à tributação
os depósitos bancários cuja origem a impugnante não obteve êxito em provar.
Ocorre que todos os depósitos bancários considerados como de origem não
comprovada necessitam estar lastreados por meio de documentação hábil e
idônea, com valores e datas coincidentes, o que não foi providenciado pela
impugnante no decorrer do procedimento fiscal e nem na fase de impugnação.
A interessada não logrou trazer ao processo documentação capaz de criar um
nexo de causalidade entre os seus elementos de prova e os depósitos de origem
não comprovada. De fato não foi apresentado junto com a peça de defesa
qualquer elemento de prova material com o objetivo de comprovar a origem dos
depósitos.
É de suma importância repisar que para que haja a prova da origem de um
determinado depósito, se faz necessário comprovar a sua procedência e também
a natureza do mesmo, por meio de elementos de prova materiais que possuam
datas e valores coincidentes, o que em momento algum foi providenciado pela
contribuinte em epigrafe, em relação aos depósitos de origem não comprovada
que ensejaram o lançamento.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723553/2013-54
13
Por isso, é necessário confirmar integralmente a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada como apurada
no presente Auto de Infração.
Súmula 182 do Extinto TFR Com relação à Súmula no 182 do extinto Tribunal
Federal de Recursos (TFR), suscitada pelo impugnante, é pertinente frisar que a
mesma foi prolatada antes do advento da Lei no 9.430, de 1996, quando inexistia
presunção legal de omissão de rendimentos autorizando o lançamento do
imposto de renda calcado nos extratos bancários.
Dos valores declarados pela contribuinte:
De acordo com os demonstrativos de apuração elaborados pelo órgão
fiscalizador, no levantamento da base de cálculo foi somado o total dos depósitos
bancários (tidos por não comprovados) com o valor recebido a título de pensão
alimentícia, aplicando-se sobre esse total a alíquota de 27,5%.
Acredita a interessada que esse procedimento é absolutamente inadmissível, vez
que o correto seria deduzir do total dos depósitos bancários reputados de origens
incomprovadas todos os valores declarados pela interessada, seja como
tributável, seja como isento ou não-tributável, pois assim é que, acertadamente já
decidiu a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (PR), os rendimentos declarados pelo sujeito passivo a qualquer título se
prestam para justificar os depósitos em contas bancárias. A propósito, argúi que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vem adotando esse entendimento
também.
Desta forma, entende que para fins de constituição do crédito tributário ora em
discussão, deveria ter sido feita, com a redução de todos os valores declarados
pela interessada como rendimentos tributáveis, isentos e não-tributáveis e
sujeitos à tributação exclusiva na fonte.
Não obstante, contrariamente ao que foi alegado pela contribuinte em sua
impugnação, é de se elucidar que não há qualquer previsão legal para que sejam
abatidos do montante dos depósitos de origem não comprovada valores
correspondentes a rendimentos tributáveis apontados nas declarações de ajuste
anuais apresentadas pela defendente, cabendo a pessoa autuada provar que
algum depósito diria respeito ao rendimento já tributado na declaração de ajuste,
o que não ocorreu na presente hipótese.
É evidente que, sempre é levado para o ajuste o total dos rendimentos auferidos
pelo contribuinte, em geral. No presente caso, em face de a contribuinte não ter
declarado nenhum valor de rendimento tributável e terem sido apuradas as
omissões de R$ 136.000,00 de valores recebidos a título de pensão judicial e R$
1.937,199,00 de depósitos bancários de origem não comprovada, agiu
corretamente a autoridade fiscal ao aplicar o percentual de 27,5% de alíquota de
imposto de renda para a soma dos valores citados que resultou numa base de
cálculo de R$ 2.073,199,00.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723553/2013-54
14
Cumpre lembrar que, em face da supracitada base de cálculo, a fiscalização só
poderia apurar o imposto devido utilizando o percentual de 27,5, ou seja,
aplicando a maior alíquota para faixa de rendimentos auferidos no ano-calendário
a que se refere a presente lide.
Quanto à possibilidade de cobrança concomitante da multa isolada e muita de
ofício não merece reparo a decisão de piso.
No caso dos autos, as multas são aplicáveis em decorrência de duas infrações
distintas, que não possuem a mesma base de cálculo, ou seja: uma decorre do imposto mensal
devido e não recolhido (multa isolada), enquanto a outra incide sobre o imposto suplementar
apurado na declaração de ajuste, não havendo de se falar em bis in idem, muito menos na
impossibilidade de cobrança da multa isolada após o término do ano calendário.
Sobre a possibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício, o CARF
sedimentou o entendimento esposado no âmbito do Enunciado de Súmula CARF n.o 147,
específica para a hipótese da multa isolada de falta de pagamento do carnê-leão, como segue:
Súmula CARF no 147 Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Pela leitura da Súmula mencionada, bem como a partir da informação de que a
exigência fiscal se refere aos exercícios de 2009, observa-se que não assiste razão à Recorrente em
sua irresignação, pois, no período lançado, já havia sido editada a MP n.o 351/2007(22/01/2007),
convertida na Lei Lei no 11.488/2007, que deu nova redação ao art. 44 da Lei n.o9.430/1996,
passando a existir previsão expressa sobre a possibilidade de cumulação das multas pela falta de
recolhimento do carnê-leão e a multa de ofício.
Finalmente, quanto à incidência dos juros de mora sobre as a multa a existência da
Súmula CARF 108, se observância obrigatória, dispensa:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.”

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais. Na
parte conhecida por rejeitar as prefaciais arguidas e, no mérito, negar provimento.

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.079 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723553/2013-54
15

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 344
DF CARF MF
Original